Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700197-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO CARLOS FERRARI AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CELSO CARLOS FERRARI, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial (0003429-41.2007.8.07.0007), movida em desfavor de JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à suspensão, após o cumprimento de determinadas diligências, nos termos seguintes: “Trata-se de execução em que foi determinada a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal bruta do executado, abatidos os descontos compulsórios, conforme decisão de ID 241561100. Diante da ausência de resposta ao ofício anteriormente expedido, foi reiterada a ordem de penhora por meio da decisão de ID 250997531, com expedição de novo ofício ao Setor de Pagamento da Prefeitura de Santana/BA. Em resposta, a municipalidade informou, ao ID 255905504, a implementação dos descontos a partir da folha de pagamento referente ao mês de competência de novembro de 2025. O exequente, por sua vez, peticionou ao ID 259084241, noticiando que, até a presente data, não houve depósito em favor de seu patrono, requerendo providências. É o relatório. Consoante informado pelo órgão pagador, a implementação dos descontos iniciou-se a partir da competência de novembro de 2025 (ID 255905504). Considerando que ainda se está no início do mês de dezembro, mostra-se razoável aguardar lapso temporal para a efetivação do primeiro repasse. De outro lado, verifica-se que a execução encontra-se suspensa por força da decisão de ID 159132966, que determinou a suspensão do feito até 18/05/2024, não havendo, por ora, providência adicional a ser adotada nos autos. Diante do exposto: 1. Aguarde-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação do depósito dos valores descontados da remuneração do executado, conforme informado pela Prefeitura de Santana/BA. 2. Decorrido o prazo sem manifestação ou comprovação, intime-se a parte exequente para que noticie o Juízo, a fim de viabilizar a adoção das medidas cabíveis. 3. Quanto ao mais, retornem-se os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 159132966. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir qualquer consequência processual negativa decorrente de prazo não consumado; assegurar a correta observância da suspensão legal dos prazos; evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Alega “ter distribuído a carta precatória ao juízo de Santana/BA entregando ainda documento de matrícula de um imóvel de propriedade do executado, para que o juízo cumprisse a ordem deprecada ID 24118223, que ordena o cumprimento de acordo com a comunicação deste egrégio tribunal de justiça, que em síntese é colada: “Trata-se de comunicação oriunda da segunda instância em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 0713634-79.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente contra as decisões de ID 229864902 e 231630462. A decisão do Egrégio TJDFT determinou a imediata penhora de um imóvel localizado em Santana/Bahia e autorizou a penhora de 20% da remuneração mensal bruta do executado, descontados os valores obrigatórios, até que a obrigação seja integralmente quitada.” Em ato contínuo, narra ter o juízo de origem proferido a decisão ora agravada, a fim de aguardar o prazo de 15 dias para a comprovação do depósito. No entanto, diz ter o prazo assinalado não ter chegado a transcorrer, em razão da suspensão da contagem dos prazos processuais pelo recesso forense, situação pela qual compromete a interpretação de eventual inércia da parte e, sobretudo, afasta qualquer cogitação de prescrição intercorrente. Dessa forma, aduz ter a decisão agravada condicionado futuras providências à inércia das partes após o prazo de 15 dias. No entanto, fundamenta: “o prazo não se exauriu; houve interrupção legal da contagem; não pode ser imputada qualquer desídia ao agravante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que nenhum efeito processual pode ser extraído de prazo não consumado, especialmente quando há causa legal de suspensão.” Assim, argumenta, ainda, não se cogitar a prescrição intercorrente no caso concreto. Isso porque, existem diversas penhoras de bens imóveis registradas em cartórios de registro de imóveis em nome do executado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou o qual não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece: “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar-se para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória capaz de ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. O pronunciamento judicial questionado, o qual fixa prazo para o implemento da condição de determinado fato, qual seja: a verificação da ocorrência ou não do depósito dos valores descontados na remuneração do executado. Na sequência, a decisão agravada, com estrita observância aos princípios da prevenção, da cooperação, da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa (arts. 5o a 10o do CPC), em caso de essa condição futura não se concretizar ou não havendo manifestação do executado, determina a intimação da parte exequente para notificar o juízo e requerer o que for de direito, para viabilização, pelo juízo, da adoção das medidas cabíveis. Dessa forma, verifica-se que o caso tratado não se amolda ao rol do art. 1.015 do CPC. Ao revés, impede a esta instância a manifestação sobre condição ainda não implementada (art. 798, I, “c”) e sobre situações as quais competem, primeiramente, ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (arts. 489, § 1o, IV, do CPC e art. 932, III, do CPC). Além disso, a situação em apreço não se amolda a tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. A doutrina aponta: “a tese encampada pelo STJ consiste em, a partir da urgência, requisito objetivo do qual decorre a inutilidade do exame futuro da matéria, viabilizar a recorribilidade imediata de interlocutórias que não constam do CPC 1015, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica, pois nem mesmo esses instrumentais hermenêuticos bastam para abarcar todas as situações.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). Ao contrário da alegação da agravante, não há urgência a justificar a imediata análise da questão posta, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, definida pelo STJ. No caso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação, aplicando-se à espécie o disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, segundo o qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido: “[...] 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07530919420208070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2021); - g.n. “[...] 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (07369430820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma, DJE: 18/11/2020); “[...] 2. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de produção de prova pericial. 3. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião da interposição de eventual apelação. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. 4. Caso concreto em que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07294642720218070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 27/7/2022); “[...] 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. [...].” (07144108920198070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 18/12/2019); - g.n. “[...] 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. [...] 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.” (07060540820198070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2019). Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2026 14:51:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador